Tribunal: TJDFT
Processo: 0016836-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. RECURSOS INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. RETORNO DOS AUTOS. JULGAMENTO DOS APELOS. DETERMINAÇÃO DO STJ. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELO STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 9o DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 11 DA LEI 8.429/92. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DOS MESMOS FATOS NO ÂMBITO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 935, CC. POLICIAL CIVIL. VISTORIA DE VEÍCULOS. TAXAS DE VISTORIA. REVENDA. APROPRIAÇÃO DE VALORES. DANO AO ERÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. PENAS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO NA AÇÃO PENAL. INOVAÇÃO SEM RESPALDO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU DE RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS CREDITÍCIOS OU FISCAIS. NÃO CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Considerando que os recursos foram interpostos antes do início da vigência do novo Código de Processo Civil de 2015, e ainda, em observância ao princípio do tempus regit actum, o exame das razões recursais submeter-se-á à disciplina do Código de Processo Civil de 1973
2. Tendo sido provido o recurso especial do Ministério Público para afastar a prescrição que foi reconhecida por esta Turma na ocasião do primeiro julgamento dos recursos, oportunidade em que se deu provimento ao agravo retido e se julgou prejudicadas as apelações de ambas as partes, retornam os autos à Turma para exame das demais matérias suscitadas nas apelações, não sendo conhecida a prejudicial de prescrição arguida no apelo do réu, exatamente porque afastada pelo STJ. Agravo retido também prejudicado pelo mesmo motivo.
3. Ainda que haja independência entre as esferas cível e penal, a coisa julgada formada no processo penal impede a rediscussão sobre a autoria e a materialidade do fato na seara cível, a teor do que dispõe o artigo 935 do Código Civil.
4. Pratica improbidade o servidor público que, valendo-se de sua condição de policial civil, se apropria e revende taxas de vistoria veicular pagas por usuários para utilização do serviço público. No caso concreto, comprovou-se que os valores eram repassados diretamente ao réu, e não aos cofres do Distrito Federal, que, a despeito de não receber o valor, prestava o serviço estatal, a caracterizar prejuízo ao erário. Ademais, nada impediria que eventuais proprietários que pagaram a taxa, mas não realizaram a vistoria, requeressem administrativamente a devolução do valor, ficando o GDF obrigado a ressarcir, já que, para todos os efeitos, a taxa havia sido paga ao ente público, a corroborar a conclusão de prejuízo ao erário.
5. Em fase de apelação, não pode o réu pretender tumultuar o trâmite procedimental para defender a oitiva de testemunhas cuja oitiva foi indeferida em decisão anterior que restou irrecorrida quanto ao ponto.
6. Restando expressamente declarado na sentença penal condenatória transitada em julgado que a conduta praticada pelo réu causou prejuízo ao erário, não se mostra possível alcançar conclusão diversa no presente feito de natureza cível, devendo ser reformada a sentença para incluir a condenação do réu ao ressarcimento ao erário.
7. A Lei de Improbidade Administrativa não previu a sanção de cassação de aposentadoria, de modo que eventual condenação nesse sentido representaria indevida inovação sem respaldo legal. Se na esfera criminal não se permitiu o agravamento da situação do réu por analogia, também não poderá ocorrer tal agravamento nesta seara cível. Eventual cominação de pena de cassação da aposentadoria deveria se dar, se o caso, em âmbito administrativo.
8. A cumulação ou não das sanções estabelecidas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa deve observar o princípio da proporcionalidade.
9. O termo inicial para a sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios é o trânsito em julgado da condenação.
10. Se as penas já fixadas se mostrarem suficientes para reparar minimamente a improbidade praticada, não se vislumbra proporcionalidade nem razoabilidade no pedido de acréscimo da sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por 10 anos, sobretudo se o réu é pessoa idosa e já se encontra aposentado há mais de 10 anos.
11. Agravo retido prejudicado. Apelo do réu parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.